Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-98.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002905-98.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ALIXANDRI DA SILVA - CPF: 514.069.501-49 (APELADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCO ALIXANDRI DA SILVA - CPF: 514.069.501-49 (APELANTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1002905-98.2025.8.11.0002
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido:
FRANCISCO ALIXANDRI DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando aos entes públicos a disponibilização de procedimento cirúrgico consistente no implante de eletrodo para estimulação cerebral em favor do autor, diante de necessidade médica devidamente comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer relacionada à realização de procedimento médico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se a obrigação deve ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou se subsiste a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

4.

Os laudos e declarações médicas juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a imprescindibilidade do procedimento prescrito para a preservação da saúde e da vida do autor.

5.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário manifesta-se favoravelmente à realização do procedimento com urgência, reforçando a necessidade clínica comprovada.

6.

A Constituição Federal atribui responsabilidade solidária à União, aos Estados e aos Municípios no dever de assegurar o direito à saúde, não sendo admissível a exclusão de qualquer ente federativo do cumprimento da obrigação.

7.

Alegações de limitação orçamentária ou técnica não afastam o dever estatal de assegurar o direito à saúde, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana e a proteção à vida.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de procedimentos médicos, inclusive de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária à União, aos Estados e aos Municípios para a realização de procedimentos médicos necessários e comprovados.

2.

A necessidade médica devidamente atestada por laudos e parecer técnico legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar tratamento adequado ao paciente.

3.

A limitação orçamentária não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 196; 167; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, RI nº 0005927-71.2015.8.11.0055, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 09.06.2020; STF, Pet nº 1.246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os reclamados disponibilizem o procedimento de
implante de eletrodo para estimulação cerebral.

O Município requer a reforma da sentença, para reconhecer a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso e direcionar exclusivamente a este o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na realização do procedimento cirúrgico de implante de eletrodo para estimulação cerebral. Alternativamente, que seja expressamente consignado o caráter subsidiário de sua obrigação.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público, em id. 336064395, manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a modificação da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, com relação a especificação ao cumprimento da obrigação de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades.

A Terceira Câmara de Direito Público Coletivo declarou, de oficio,
a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando a disponibilização do procedimento de implante de eletrodo para estimulação cerebral
.

No caso, os laudos e declarações médicas anexos ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
do procedimento prescrito
, pois se mostra indispensável e necessário à garantia da saúde do reclamante.

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável à realização do procedimento com maior urgência, conforme id n. 329546376.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia-se em direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice a promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento prescrito pelo médico, tendo em vista a necessidade que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026